Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDATO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO OUTORGADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE UMA MOTOCICLETA FINANCIADA E ALIENADA EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DO OBJETO DO MANDATO E PAGAMENTO AO MANDATÁRIO DAS SOMAS ADIANTADAS.
1. A revogação é causa de extinção do mandato (art. 682, inc. I, do Código Civil), podendo ocorrer a qualquer tempo e independentemente de justificativa do mandante. Além disso, em sendo contrato personalíssimo, centrado na confiança entre as partes, a sua extinção pode se operar ainda que exista cláusula de irrevogabilidade, sem prejuízo da indenização por perdas e danos (art. 683 do Código Civil).
2. No caso, a interpretação cabível do instrumento do mandato, em harmonia à lei (art. 66-B, § 2o, da Lei 4.728/65), é de que a outorgante meramente constituiu procurador para tratar dos assuntos referentes à motocicleta financiada por ela junto ao banco, não tendo a intenção de outorgar poderes gerais no exclusivo interesse do outorgado. Daí conclui-se que, não caracterizado o mandato em causa própria (cláusula in rem suam), consoante o art. 685 do Código Civil, é possível a mandante revogar o mandato outrora outorgado, sem prejuízo à reparação das perdas e danos em face da cláusula de irrevogabilidade presente na procuração. Da mesma maneira, cabível acolher o pagamento ao mandatário dos valores por ele desembolsados, pois, na contestação, é lícito propor reconvenção acerca de pretensão própria do réu e conexa (art. 343 do CPC).
3. Apelação conhecida e provida.